Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-31.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSÍQUICO - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO CONSTATADO TECNICAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Mantida tão a conversão do auxílio previdenciário por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSÍQUICO - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO CONSTATADO TECNICAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Mantida tão a conversão do auxílio previdenciário por incapacidade temporária, pago administrativamente, no homônimo acidentário ".